Tribunal: TJMT
Processo: 1000192-48.2025.8.11.0036
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1000192-48.2025.8.11.0036
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[PASEP, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Atualização de Conta, Liberação de Conta]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MARIA VILMA GASPAR DA SILVA - CPF: 172.959.121-34 (AGRAVANTE), FLAVIO GILL FERREIRA MACHADO registrado(a) civilmente como FLAVIO GILL FERREIRA MACHADO - CPF: 592.943.021-72 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. TEMA 1150/STJ. CIÊNCIA DOS SAQUES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento ao recurso especial, fundamentando-se na aplicabilidade do Tema 1150/STJ.

II. Questão em discussão

2. O cerne da controvérsia consiste em definir se a pretensão ao ressarcimento dos valores do PASEP encontra-se prescrita, nos termos do prazo decenal fixado pelo Superior Tribunal de Justiça.

III. Razões de decidir

3. O prazo prescricional aplicável às pretensões de ressarcimento de desfalques em contas individuais vinculadas ao PASEP é o decenal, nos termos do artigo 205 do Código Civil.

IV. Dispositivo e tese

4. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: No julgamento dos recursos paradigmas REsp 1895936/TO, REsp 1895941/TO e REsp 1951931/DF (Tema 1150/STJ) o Superior Tribunal de Justiça concluiu que
a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil
; e
o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep.

R E L A T Ó R I O

ÓRGÃO ESPECIAL

AGRAVO INTERNO
N.
1000192-48.2025.8.11.0036

AGRAVANTE:
MARIA VILMA GASPAR DA SILVA

AGRAVADO:
BANCO DO BRASIL SA

RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de agravo interno interposto por
MARIA VILMA GASPAR DA SILVA
contra decisão que negou seguimento ao
Recurso Especial, com fundamento no artigo 1.030, I, “b”, do CPC, ante a sistemática de recursos repetitivos (Tema 1150/STJ).

Sustenta a recorrente, em síntese, que
“o
ponto nevrálgico da controvérsia reside na correta interpretação da tese jurídica (iii) fixada no Tema 1150/STJ: "iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep." A própria redação da tese, ao utilizar a expressão "comprovadamente, toma ciência", abraça a teoria da actio nata, consagrada no art. 189 do Código Civil. Segundo tal teoria, a pretensão – e, com ela, o prazo prescricional – nasce apenas no momento em que o titular do direito violado tem conhecimento inequívoco da lesão e de sua extensão”
e que a matéria não está pacificada neste Tribunal, de modo que requer a reforma da decisão.

Recurso tempestivo.

Contrarrazões id. 323077892.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada pelo sistema.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Vice-Presidente

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eméritos pares,

Em observância ao artigo 1.030, I e III e § 2o, do Código de Processo Civil, caberá agravo interno ao Tribunal local da decisão que:

“a) negar seguimento a recurso extraordinário, por não ter sido reconhecida a existência de repercussão geral, ou por ter sido interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral;

b) negar seguimento a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, proferido na sistemática de julgamento de recursos repetitivos; e

c) sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional.’

Na análise do referido agravo, o Tribunal se limita a decidir tão somente se o recurso paradigma não se adequa ao caso concreto ou se trata de posicionamento já ultrapassado.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO QUE INADMITE RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM ENTENDIMENTO FIXADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM REGIME DE JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO. ERRO GROSSEIRO. CABIMENTO DE AGRAVO INTERNO NO TRIBUNAL DE ORIGEM. PREVISÃO CLARA E EXPRESSA DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. Nos termos do § 2o do art. 1.030 do CPC, contra a decisão monocrática do presidente ou vice-presidente do tribunal recorrido que nega seguimento a recurso especial manejado face a acórdão sintonizado com entendimento fixado por esta Corte Superior em regime de julgamento de recursos repetitivos, cabe a interposição de agravo interno. 2. No caso, a interposição de agravo em recurso especial, no lugar do agravo interno, configura hipótese de erro crasso, grosseiro e indesculpável, que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.3. Agravo regimental não provido”.
(AgRg no AREsp 1330687/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 10/12/2018).

Com efeito, a decisão recorrida negou seguimento ao recurso especial com base no entendimento sedimentado nos REsp 1.895.936/TO, REsp 1895941/TO e REsp 1951931/DF (Tema 1150/STJ), submetido ao regime de recursos repetitivos.

Após reanalisar os argumentos apresentados neste agravo interno, não identifico razões para modificar a decisão anterior, que foi proferida nos seguintes termos:

Da sistemática de recursos repetitivos (Tema 1150/STJ)

O recorrente alega que a prescrição não ocorreu, pois o prazo decenal previsto no artigo 205 do Código Civil deve ser contado a partir do momento em que teve acesso aos extratos e microfilmagens fornecidos pelo Banco do Brasil em 12.06.2024, sendo que sem o acesso ao extrato da conta individualizada, o titular não pode saber com certeza se houve prejuízo, tornando inviável a contagem da prescrição antes desse momento.

Afirma que o acordão recorrido considerou o termo inicial do prazo prescricional começa a fluir da data em que a recorrente sacou os valores constantes de sua conta PASEP”, violando o entendimento firmado no STJ (tema 1150), segundo o qual é a data que o titular toma ciência do evento danoso e sua extensão, a teor da teoria “actio nata” (REsp repetitivo 1.951.931/DF).

Aduz “não haver evidência robusta de que a Recorrente, por ocasião do saque em 23/08/2012, tenha recebido informações detalhadas sobre o histórico completo de movimentações de sua conta ou tenha efetivamente tomado conhecimento dos alegados desfalques ocorridos entre 1988 e 1993”. (
id 303267370)

O acórdão recorrido discorre que:

“(...)No caso em tela, o magistrado de primeira instância, ao analisar os documentos acostados pela própria parte autora, verificou que o direito postulado estava fulminado pela prescrição decenal, considerando o Tema 1150 do STJ, que fixou como termo inicial para a contagem do prazo prescricional o momento em que o titular toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao PASEP. Vejamos:

"i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa;

ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil;

e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep".

Importante salientar que o extrato bancário apresentado pela própria parte autora demonstra que o saque dos valores ocorreu em
23/08/2012
enquanto a ação só foi proposta em
21/02/2025
, ou seja, quando ultrapassado o prazo prescricional decenal (artigo 205 do CC), sendo que o termo inicial deverá observar a teoria da actio nata, ou seja, o momento em que a parte comprovadamente teve ciência do desfalque em sua conta bancária.

Salienta-se que o momento da ciência, é em regra, quando o titular efetua o saque desse valor, ou seja, toma conhecimento do montante disponível na conta PASEP.

No caso, a despeito de anteriormente ter adotado que o termo inicial da prescrição seria quando a parte teve ciência do desfalque ao solicitar a instituição financeira os extratos e microfilmagem da conta, em atenção aos julgados deste E Tribunal de Justiça, passo a considerar que a ciência do desfalque se dá quando a parte autora efetua o saque do saldo existente em sua conta PASEP, em razão do pagamento de sua aposentadoria e, no caso, tal fato ocorreu em
23/08/2012
, conforme ID 282747424.

Desse modo, como a ação somente foi ajuizada em
21/02/2025
(ID 282747409), ou seja, mais de dez anos após ter ciência do suposto desfalque, impõe-se o reconhecimento da
prescrição do direito da parte autora
.

(...)”
- id 294645395.

Dessa maneira, é caso de aplicar a sistemática de recursos repetitivos no presente caso.

No julgamento dos recursos paradigmas REsp 1895936/TO, REsp 1895941/TO e REsp 1951931/DF (Tema 1150/STJ) o Superior Tribunal de Justiça concluiu que: I) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; II)
a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil
; e III
)
o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep”.

Assim, do exame do acórdão verifica-se que está de acordo com posicionamento do Tema 1150/STJ do Superior Tribunal de Justiça.

Ante o exposto,
nego seguimento
ao Recurso Especial, com fundamento no artigo 1.030, I, “b”, do CPC, ante a sistemática de recursos repetitivos (
Tema 1150/STJ
).

A propósito, trago à colação entendimento jurisprudencial sobre a matéria:

“3. Observa-se que a Primeira Seção do STJ, no julgamento dos Recursos Especiais 1.895.936/TO, 1.895.941/TO e 1.951.931/DF, sob o rito dos recursos repetitivos, firmou a tese jurídica do Tema 1.150, consignando expressamente "(...) i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep (...)".
4. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.922.981/TO, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 18/12/2023 - destacamos)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS. FALHA NA GESTÃO DE CONTA VICULADA AO PASEP. VERIFICADA A LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO BANCO DO BRASIL. QUESTÃO APRECIADA PELA PRIMEIRA SEÇÃO DO STJ À LUZ DA SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPRESENTATIVOS DE CONTROVÉRSIA. TEMA 1.150. 1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ. 2. A Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.895.936/TO sob a sistemática dos recursos representativos de controvérsia (acórdão publicado em 21/9/2023), fixou o Tema n. 1.150 no sentido de que "o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa". (...) 3. Agravo interno não provido.”
(AgInt no REsp n. 1.902.612/CE, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023)

Por conseguinte, considerando que a decisão proferida no juízo de admissibilidade recursal se deu em estrito cumprimento aos precedentes dos Tribunais Superiores, conclui-se que a insurgência não merece provimento.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2025